Tribunal: TJDFT
Processo: 0710044-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710044-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO AGRAVADO: COLEGIO GUINESS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO, com pedido de Liminar, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras - DF, em autos de SUSPENSÃO CONTRATUAL C/C TUTELA CAUTELAR – processo no 0705268-64.2020.8.07.0020 – ajuizado em desfavor do COLÉGIO GUINESS LTDA – ME. Por meio da petição de ID no 17906331, a agravante requer a desistência do recurso. Decido. De fato, tenho que o pedido em cotejo encontra amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil[1], o qual admite a desistência do recurso a qualquer tempo e independentemente da anuência do recorrido. Assim, ante o exposto e inexistindo óbice ao pleiteado, HOMOLOGO a desistência do recurso, o que faço com fulcro no artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT[2]. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de setembro de 2020 15:23:32. Desembargador Gilberto Pereira Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII – homologar desistências e autocomposições das partes;